Tribunal: TRF3
Processo: 5003326-91.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
177/549)

5003326-91.2024.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003326-91.2024.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OSMARINA PARREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA APARECIDA FARIA DE ANDRADE - MS12275-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apresentou equívoco quanto ao desfecho e ao dispositivo do voto, visando à correção de omissão e adequação do resultado do julgamento, com pedido de atribuição de efeitos modificativos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao dispositivo do julgamento; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de erro material com modificação do resultado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado contém equívoco quanto ao desfecho e ao dispositivo, configurando omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando constatado erro manifesto, cuja correção implique modificação do julgado.

Foi observada a prévia intimação da parte embargada, conforme art. 1.023, § 2o, do CPC/2015, em razão da possibilidade de alteração do resultado.

A correção do vício conduz à revogação da tutela antecipada, ao julgamento de improcedência do pedido e à inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando evidenciado erro material ou omissão relevante que comprometa o dispositivo do julgado. 2. A correção de omissão no dispositivo pode ensejar a modificação do resultado do julgamento, desde que observada a prévia oitiva da parte contrária. 3. Revogada a tutela antecipada e julgado improcedente o pedido, impõe-se a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, 1.022, 1.023, § 2o, 98, § 3o, 302, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003326-91.2024.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA APARECIDA FARIA DE ANDRADE - MS12275-A

APELADO: OSMARINA PARREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de minha relatoria.

Há alegação de que a decisão embargada está eivada de omissão, obscuridade ou contradição. E, nesse sentido, o presente recurso argumenta que há necessidade de aclaramento e complementação do voto.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Merecem acolhida os embargos de declaração.

De fato, o aresto embargado equivocou-se em relação ao desfecho e dispositivo do voto.

Evidenciada, pois, a omissão apontada pela parte embargante, é de se declarar o acórdão.

"Revogo a tutela antecipada, determinando que a eventual devolução dos valores recebidos a este título seja analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo do INSS, para julgar improcedente o pedido, revogando a antecipação dos efeitos da tutela e condenando a parte autora a arcar com o ônus da sucumbência, na forma acima explicitada."

No mais, não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração, os quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas, como no caso, as hipóteses indicadas no art. art. 1.022 do CPC/2015.

E vale observar que, embora os embargos de declaração, via de regra, não se prestem à modificação do julgado, essa possibilidade há que ser admitida se e quando evidenciado um equívoco manifesto, de cuja correção também advém a modificação do julgado, como é o caso dos autos, sendo certo que foi previamente observada a exigência contida no parágrafo 2o do artigo 1.023 do CPC/2015:

O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos, com efeitos infringentes, declarando o acórdão, para julgar provido o recurso de apelação do INSS e revogar a antecipação dos efeitos da tutela.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apresentou equívoco quanto ao desfecho e ao dispositivo do voto, visando à correção de omissão e adequação do resultado do julgamento, com pedido de atribuição de efeitos modificativos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao dispositivo do julgamento; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de erro material com modificação do resultado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado contém equívoco quanto ao desfecho e ao dispositivo, configurando omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando constatado erro manifesto, cuja correção implique modificação do julgado.

Foi observada a prévia intimação da parte embargada, conforme art. 1.023, § 2o, do CPC/2015, em razão da possibilidade de alteração do resultado.

A correção do vício conduz à revogação da tutela antecipada, ao julgamento de improcedência do pedido e à inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando evidenciado erro material ou omissão relevante que comprometa o dispositivo do julgado. 2. A correção de omissão no dispositivo pode ensejar a modificação do resultado do julgamento, desde que observada a prévia oitiva da parte contrária. 3. Revogada a tutela antecipada e julgado improcedente o pedido, impõe-se a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, 1.022, 1.023, § 2o, 98, § 3o, 302, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar provido o recurso de apelação do INSS e revogar a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão